Tribunal: TJBA
Processo: 0308950-82.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0308950-82.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Salvador ª Vara da Fazenda Publica Advogado(s): Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ERRO DE FATO. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 827/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 427/STJ E TEMAS 342/385/STF. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou erroneamente o Tema 827/STF sobre ICMS incidente em assinatura básica mensal quando o caso versa sobre serviços de valor adicionado e imunidade tributária. 2. A questão em discussão consiste em corrigir erro de fato na identificação do objeto da lide e na aplicação do precedente vinculante adequado ao caso concreto. 3. Verificado erro material na decisão embargada, que aplicou incorretamente tese sobre ICMS em assinatura básica quando o Auto de Infração trata de serviços de valor adicionado e serviços prestados a entidades da Administração Pública. 4. Os embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando necessários para corrigir erro material que compromete a adequada solução da lide, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 5. Os serviços de valor adicionado não constituem serviços de comunicação tributáveis pelo ICMS, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 427 e precedentes do STF (RE 572.020). 6. A imunidade tributária recíproca não se transfere a terceiros, aplicando-se exclusivamente ao ente imune na condição de contribuinte de direito, conforme Temas 342 e 385/STF. 7. Aplica-se ao caso a isenção prevista no art. 31, IV, do RICMS/97 para serviços prestados à Administração Pública direta, autarquias e fundações, mantendo-se a tributação quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade do ICMS sobre serviços de valor adicionado e aplicar corretamente a disciplina da isenção estadual aos serviços qualificados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0308950-82.2015.8.05.0001, em que figura como embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.